Tribunal: STF
Processo: HC 248837
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. FRAUDE PROCESSUAL. DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA DE PRONÚCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SUA MANUTENÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida substituição da prisão preventiva decretada por medidas cautelares diversas.



    III. Razões de decidir



    3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    4. No caso, a decisão que decretou a preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.